Tribunal: TJES
Processo: 5013190-75.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5013190-75.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RS UNIVERSAL INVESTIMENTOS EIRELI e outros
RECORRIDO: DANIEL NICOLI PATROCINIO
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5013190-75.2021.8.08.0012

RECTE.: COIMEX ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS S/A

RECDO.: DANIEL NICOLI PATROCÍNIO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO. CONSÓRCIO. DEVOLUÇÃO IMEDIATA. CONTRATO POSTERIOR À LEI Nº 11.795/2008. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE REDUÇÃO/ABATIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Tese de parte autora: O autor ingressou com Ação de Rescisão informando que aderiu ao Grupo de Consórcio nº 2069, Cota 011, para aquisição de uma carta de crédito no valor de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais). Destaca que houve promessa de contemplação, o que não se concretizou, optando por desistir do contrato. Busca com a presente ação a devolução integral do valor pago, além de danos morais. Não apresentou contrarrazões (id. 13745207). 2. Tese da parte requerida: Sustenta, em síntese, que inexiste vício na contratação, considerando a informação clara e expressa que o consórcio não comercializa cotas contempladas. Em sede recursal, busca a reforma da r. sentença para autorizar a devolução apenas no fim do grupo, com dedução integral da taxa de administração. 3. Sentença: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido e condeno a segunda requerida a restituir ao autor a quantia de R$5.062,26, já considerado o desconto de 10%, atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Fica extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do CPC”. 4. Fundamentação: Conheço do recurso apresentado pela recorrente, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o em seu efeito devolutivo. O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. A r. sentença deve ser mantida na íntegra. Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP nº 1.119.300/RS). Não obstante a existência de jurisprudência em sentido contrário, há entendimento daquele Tribunal que é corroborado por esta Turma Recursal, no sentido de que só valerá para contratos firmados antes da vigência da Lei nº 11.795/08, senão vejamos: RECLAMAÇÃO. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA RECURSAL ESTADUAL E ORIENTAÇÃO FIXADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. 1.- A Segunda Seção, no julgamento do REsp nº 1.119.300/RS, prolatado sob o regime do artigo 543-C do Código de Processo Civil, assinalou que a restituição das parcelas pagas pelo participante desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo correspondente. 2.- Essa orientação, contudo, como bem destacado na própria certidão de julgamento do recurso em referência, diz respeito apenas aos contratos anteriores à edição da Lei nº 11.795/08. 3.- A própria Segunda Seção já ressaltou, no julgamento da Rcl 3.752/GO, a necessidade de se interpretar restritivamente a tese enunciada de forma genérica no julgamento do REsp 1.119.300/RS: "Para os contratos firmados a partir de 06.02.2009, não abrangidos nesse julgamento, caberá ao STJ, oportunamente, verificar se o entendimento aqui fixado permanece hígido, ou se, diante da nova regulamentação conferida ao sistema de consórcio, haverá margem para sua revisão". 4.- No caso dos autos, o consorciado aderiu ao plano após a edição da Lei 11.795/08, razão pela qual a determinação de devolução imediata dos valores pagos, constante do acórdão reclamado, não representa afronta direta ao que decidido no julgamento do REsp 1.119.300/RS. 5.- Reclamação indeferida e liminar cancelada. (STJ, Rcl 16.112/BA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/03/2014, DJe 08/04/2014) O contrato em tela foi firmado em 2021, de forma que é posterior à Lei nº 11.795/08, restando afastada a aplicação do prazo de 30 dias após o término do grupo, devendo haver restituição imediata. Por fim, no que se refere à taxa de administração, o magistrado a quo aplicou o percentual de 10% com base no art. 6º, da Lei nº 9.099/95. Contudo, não há qualquer pedido expresso de redução ou abatimento da referida cobrança, tratando-se de julgamento ultra petita no caso. Dessa forma, a sentença conforma parcial revisão para determinar a devolução dos valores de forma imediata, com o abatimento integral da tarifa de administração prevista em contrato. 5. Dispositivo: Por tais razões, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para determinar a devolução imediata dos valores pagos, abatidos da taxa de administração contratual fixada em 25% (vinte e cinco por cento), atualizada monetariamente a contar do desembolso e acrescida de juros legais a partir da citação. Sem custas ou honorários face ao resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.